Tribunal: TJSP
Processo: 1002111-10.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e Venda de Imóvel – Ação de Indenização c.c. Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer – Parcial procedência – Diferença de metragem em imóvel e vaga de garagem – Preliminar de cerceamento de defesa – Acolhimento – Julgamento antecipado da lide – Descabimento – Necessidade de realização de prova – Prova do fato que depende de conhecimento técnico – Exegese do art. 156,

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e Venda de Imóvel – Ação de Indenização c.c. Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer – Parcial procedência – Diferença de metragem em imóvel e vaga de garagem – Preliminar de cerceamento de defesa – Acolhimento – Julgamento antecipado da lide – Descabimento – Necessidade de realização de prova – Prova do fato que depende de conhecimento técnico – Exegese do art. 156, do CPC – Autor que requereu, já na inicial, a produção de prova pericial – Realização de perícia que é de rigor – Preliminar acolhida – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.